Tribunal: TJES
Processo: 0014338-25.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014338-25.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA PELO PRIVILÉGIO NO PATAMAR DE 1/6.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP). O apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal e o aumento do
quantum
de diminuição da pena pelo privilégio para 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a adequação da fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime; e (ii) a proporcionalidade do
quantum
de diminuição da pena aplicado na terceira fase da dosimetria pelo privilégio do homicídio cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (art. 121, §1º, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal está fundamentada de forma idônea, tendo o magistrado considerado as circunstâncias da culpabilidade elevada do réu, evidenciada pelo número de golpes desferidos (sete facadas) e pela violência exacerbada da conduta, o que caracteriza maior reprovabilidade. Precedente do STJ.

4. As circunstâncias do crime foram corretamente desvaloradas, considerando que o delito ocorreu durante a madrugada, com o acusado acompanhado de outras quatro pessoas, enquanto a vítima estava sozinha e impossibilitada de clamar por socorro. Este entendimento também está em conformidade com precedentes judiciais que admitem a valoração negativa de circunstâncias agravantes similares.

5. Quanto à 3ª fase da dosimetria, o magistrado aplicou a fração de redução de 1/6, justificando que não havia provas suficientes acerca do grau da provocação da vítima e da intensidade da violenta emoção do agente, elementos que respaldam a dosagem adotada.

6. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, em razão de a pena final superar 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 33, §2º, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na análise concreta e idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como a culpabilidade elevada e as circunstâncias desfavoráveis do crime.

A fração de diminuição da pena pelo privilégio do homicídio (art. 121, §1º, CP) deve observar o grau de provocação da vítima e a intensidade da violenta emoção, podendo ser fixada abaixo do patamar máximo de 1/3, a depender das particularidades do caso.

O regime inicial de cumprimento da pena é determinado com base na pena aplicada e na análise das circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, §2º, “b”, CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
33, §2º,
“b”,
59
e
121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp
nº
968.444/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23.09.2016; TJCE, ACr
nº
0070624-43.2019.8.06.0171, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, DJCE 04.04.2024; TJSP, ACr
nº
1503784-33.2022.8.26.0197, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, J. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014338-25.2015.8.08.0011

APELANTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCAS FERREIRA DA SILVA
,

em face da Sentença acostada às pags. 11/15 do ID 11134804 que, nos autos da ação penal pública e
, após deliberação do Conselho de Sentença,
julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 121, §1º, do Código Penal a uma pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em suas razões, ao ID 11134826, o apelante sustenta que
(i)
é devida a reforma da 1ª fase da dosimetria da Sentença para fixar a pena-base no mínimo legal; (ii) é devido o aumento do
quantum
de diminuição na 3ª fase da dosimetria para 1/3.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11134828, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11178540, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, busca o
apelante a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

Observa-se que o magistrado, partindo do mínimo legal de 06 (seis) e máximo de 20 (trinta) anos previsto para o crime de homicídio simples, exasperou a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Para tanto, fundamentou a dosimetria da seguinte forma:

Na primeira fase da fixação da pena
, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
elevada, considerando que foram sete golpes de faca, o que traduz elevado grau de violência na conduta praticada
; os antecedentes sem registro; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motive imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal;
as
circunstâncias
são negativas, na medida em que o crime foi praticado de madrugada e o acusado estava acompanhado de outras quatro pessoas, enquanto a v
í
tima estava sozinha e não havia a quem pedir socorro
; as consequências são inerentes ao crime; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

Com efeito, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis, o que não ocorreu no caso em análise.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo, como afere-se que foi realizado.

A culpabilidade
1
foi analisada considerando o número de facadas desferidas contra a vítima (sete). Tal justificativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCUSSÃO ANTERIOR. SÚMULA Nº 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE FACADAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. 1. A corte de origem decidiu que não pode se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, com base em todo o acervo probatório dos autos, concluiu-se que o acusado cometeu o delito por motivo fútil, consistente em um pequeno entrevero entre o acusado e o ofendido, ocorrido algum tempo antes do crime. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, mostra-se incabível o pleito de afastamento do cometimento do homicídio por motivo fútil, pois a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. 3. Mesmo que assim não fosse, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido, como requer a parte recorrente, no sentido de que não houve o motivo fútil para a prática do delito, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta corte superior em razão da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. 5.
As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade, uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta.
6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 968.444/DF 2016/0216262-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 23.09.2016)

Frise-se que, por mais que a defesa tenha argumentado que apenas uma das facadas atingiu região vital, tal fundamento não torna a ação menos reprovável, posto que o modo de execução excede o inerente ao tipo.

Com relação às circunstâncias do crime
2
, a vítima foi executada durante a madrugada, sendo que o executor estava acompanhado de outras 4 pessoas, e a vítima estava sozinha, não tendo possibilidade mínima de tentar reagir, clamar por socorro. Vejamos os julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA DE OFÍCIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ROBUSTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA ADEQUADA E FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. 1. Na primeira fase da aplicação da pena, o magistrado, com arrimo na análise das circunstâncias do art. 59 do CP, aplicou a reprimenda em 23 (vinte e três anos) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, considerando negativos os vetores de culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. 2. Em exame dos argumentos adotados na negativação do vetor da "culpabilidade", nota-se que o juiz presidente do tribunal do júri apresentou fundamentação idônea, posto que a premeditação constitui fundamento válido para exasperar a basilar. 3. 3. Também idônea a negativação da circunstância da "conduta social", pois, como visto, há notícias de que o réu chamou sua genitora de "vagabunda" e lhe ameaçou de morte, razão pela qual esta pediu duas medidas protetivas em desfavor do recorrente (processo nº 0031590-27.2020.8.06.0171).3. 4. De igual forma, deve ser mantida a negativação do vetor de "motivos do crime", tendo em vista que, conforme reconhecido pelo o corpo de jurados, o crime foi cometido por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. 3. 5.
Com relação ao vetor de "circunstâncias do crime", entendo que também deve ser mantido, uma vez que o crime ocorreu durante a madrugada, em período de repouso noturno
. 3. 6. Quanto às "consequências do crime", verifica-se que o magistrado fundamentou com elementos concretos dos autos, uma vez que a conduta do réu causou diversos danos estéticos permanentes na vítima, caracterizados por dezenas cicatrizes por todo seu corpo. 3. 7. Diante da incidência de três qualificadoras, a primeira foi utilizada para elevar a faixa de aplicação da pena (recurso que dificultou a defesa da vítima), a segunda foi utilizada como circunstância judicial dos motivos do crime (por razão do sexo feminino), e a terceira (meio cruel) foi balizada escorreitamente como circunstância agravante na segunda etapa dosimétrica. 3. 8. Devidamente reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), o magistrado procedeu à compensação de uma circunstância atenuante por uma agravante, mantendo a pena em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão. 3. 9. Na 3ª etapa da dosimetria, constata-se que majorada a pena em 1/2 (metade) em decorrência da causa especial de aumento prevista no § 7º, inciso III, do art. 121 do Código Penal, fração devidamente fundamentada com base no fato dos filhos da vítima serem também filhos do réu. Em se tratando de crime na modalidade tentada, o juiz sentenciante reduziu a pena em 1/2 (metade), afirmando que houve média aproximação do resultado almejado. 3. 10. Considerando a prescrição do crime de descumprimento de medida protetiva, desfaz-se o concurso material de crimes, ficando o recorrente condenado definitivamente à pena de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP. 3.11. Destarte, a dosimetria da pena ora apreciada não carece de nenhum reparo, visto que atendeu amplamente às imposições legais pertinentes, especialmente aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, não se evidenciando violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) nem às disposições dos arts. 59 e 68 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJCE, ACr nº 0070624-43.2019.8.06.0171, Rel. Des. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, Primeira Câmara Criminal, DJCE 04.04.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. (II) dosimetria da pena. (II. 1) primeira fase. (II. 1. A) "culpabilidade". Inexistência de elementos aptos a demonstrar a "brutalidade e frieza extrema" mencionadas na sentença recorrida. Meio de execução (asfixia) já utilizado para qualificar o crime. Fundamentação tecnicamente inidônea. Valoração negativa afastada (II. 1. B)
"circunstâncias do crime". Crime praticado durante a madrugada, em porção isolada de uma praça. Corpo da vítima abandonado em lugar de difícil localização. Fundamentação tecnicamente idônea. Valoração negativa mantida.
(II. 1. C) "consequências do crime". Inexistência de informações concretas sobre reflexos negativos à família da vítima em decorrência da prática criminosa, para além dos contornos comuns da figura típica. Fundamentação tecnicamente inidônea. Valoração negativa afastada. (II. 2) terceira fase. Pretendida aplicação da causa especial de diminuição da pena CP, art. 26, parágrafo único) em seu grau máximo (2/3), para ambos os crimes. Semi-imputabilidade atestada por laudo pericial. Réu que, à época dos fatos, era parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e parcialmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Fração intermediária (1/2) que melhor se adequa às circunstâncias do caso. Aumento da fração de diminuição da pena. (III) regime inicial de cumprimento da pena. Pena final superior a quatro anos de reclusão. Réu reincidente. Valoração negativa de uma circunstância judicial. Regime fechado que se afigura necessário para reprovação e prevenção do crime (CP, art. 33, §2º, alínea "c", e §3º c/c o art. 59, inciso III). Manutenção do regime fechado. (IV) recurso parcialmente provido, com redimensionamento da pena imposta ao réu.
(TJPR, ACr nº 0026887-21.2024.8.16.0014, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, Primeira Câmara Criminal, J. 05.10.2024)

Considerando as particularidades do caso concreto quanto à execução do crime para desvalorar a pena com relação às circunstâncias, deve ser mantida a desvaloração da pena-base.

Com relação ao pleito de que o
quantum
de diminuição relativo ao art. 121, §1º, do Código Penal, pelo privilégio do homicídio cometido “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima” seja alterado para 1/3, este não tem como prosperar.

A fração aplicada é condizente com o caso sob análise, uma vez que, conforme explicita o Juízo de primeiro grau “
considerando a ausência de prova do grau de provocação da vítima, bem como do grau da violenta emoção, reduzo a pena de 1/6 (um sexto)
”.

Isto porque, do que se extrai dos autos, o que motivou o homicídio foi o fato de a vítima ter tentado fazer a conversão com o carro na pista contrária, tendo o carro colidido com o do autor, de modo que este teria sido tomado por violenta emoção e teria, portanto, executado a vítima, o que se entende como uma reação um tanto quanto desproporcional. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI POPULAR. Homicídio privilegiado.
Pleito de aplicação da fração máxima de redução referente ao homicídio qualificado. Descabimento. Patamar devidamente justificado nos autos.
Pedido alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Inviabilidade. Regime determinado em consonância com os ditames legais. -
destaca-se que o quantum de redução a ser aplicado em consequência do privilégio, de 1/6 a 1/3 deve levar em consideração as nuanças do caso concreto, assim, considerando a desproporção entre o comportamento da vítima e a ação do réu, entendo correto o patamar adotado pelo juiz de primeiro grau.
- decisão devidamente fulcrada nas provas apresentadas nos autos. - no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, também considero não haver motivos para sua alteração, uma vez que este obedeceu os ditames do art. 33, § 2º, "b", do CP. - recurso conhecido e desprovido.
(
TJCE, ACr
nº
0005634-05.2012.8.06.0166, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, Segunda Câmara Criminal, J. 13.12.2023
) – grifei

APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO POR MEIO QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM. RÉU EFETUOU CINCO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. [...]
Na terceira fase, reconhecido o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, com escorreita redução da pena no patamar mínimo de 1/6, pois a injusta provocação por parte da vítima não justificou a intensidade da reação do réu.
[...]. Parcial provimento.
(
TJSP; ACr
nº
1503784-33.2022.8.26.0197, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, J. 14.11.2024
) – grifei

Portanto, indevido o incremento do
quantum
de diminuição com relação à terceira fase, ao que os pedidos de alteração de regime de cumprimento restam inviabilizados, uma vez que a pena permanece superior a 4 anos e não excede a 8 anos (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime” (ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R.
Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral.
11 ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.625. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555596434/. Acesso em: 17 out. 2024. p.630).

2
Refere-se o dispositivo à maior ou menor gravidade do delito em razão do
modus operandi
no que diz respeito aos instrumentos do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação às vítimas, local da infração etc”. ((ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R.
Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral.
11 ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.625. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555596434/. Acesso em: 17 out. 2024. p.634)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.